Tribunal: TJDFT
Processo: 0725544-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0725544-37.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FALMA CLEYDSON DE OLIVEIRA ALVES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de recurso interposto sem a devida comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que foi solicitado o benefício da gratuidade de justiça. Após análise dos documentos apresentados, o pedido de concessão do benefício foi indeferido. A parte recorrente foi intimada a efetuar e comprovar o pagamento do preparo, conforme disposto no artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção (ID 64940775). No entanto, a parte permaneceu inerte (ID 65953128). Diante disso, é necessário reconhecer a deserção do recurso interposto. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, parágrafo único, c/c o artigo 1.007, caput, do CPC, e no artigo 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NÃO CONHEÇO do presente recurso em razão de sua deserção. Preclusa esta, a Secretaria deverá proceder ao arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator